Tribunal: CARF
Processo: 16366.720763/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16366.720763/2013-94
ACÓRDÃO
9303-017.022 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CIA. IGUACU DE CAFE SOLUVEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo ao amparo do art. 67
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.022 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720763/2013-94
2
n° 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão n° 3302-013.178, de 21 de dezembro de 2022,
e-fls. 870 a 889, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS
CONSIDERADAS NOTEIRAS. GLOSA.
Glosa-se o crédito básico calculado sobre as aquisições de café de pessoas
jurídicas cuja inexistência de fato ou a incapacidade para realizarem as vendas foi
evidenciada em ação fiscal e tendo em vista as conclusões alcançadas no âmbito
de operações especiais de fiscalização conhecidas como Robusta, Tempo de
Colheita e Broca. Entretanto, comprovada a efetiva aquisição da mercadoria,
admite-se o crédito presumido nos casos de produtos adquiridos de pessoas
físicas.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. INSUMO. AQUISIÇÕES DE
CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À SUSPENSÃO DE PIS E COFINS. CRÉDITOS
PRESUMIDOS.
O café in natura utilizado como insumo por empresa que industrializa
mercadorias destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas físicas,
cerealistas, cooperativas de produção agropecuária e pessoas jurídicas cuja
atividade seja a produção agropecuária gera créditos presumidos no regime da
não cumulatividade. O beneficiamento do café não se enquadra no conceito de
produção a que se refere o §6o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sendo
obrigatória a suspensão da incidência do PIS e de Cofins nas vendas de café
beneficiado.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES COM SUSPENSÃO DE PIS E
COFINS.
As aquisições de insumos agropecuários em operações com suspensão da
incidência das contribuições pelas pessoas jurídicas referidas no caput do art. 8o
da Lei no 10.925, de 2004, permitem a apuração de créditos presumidos devendo
a fiscalização reclassificar os créditos básicos indevidamente tomados nessas
operações.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS. CORRETAGEM.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação como
insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de essenciais e
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.022 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720763/2013-94
3
relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados intrinsecamente ao
exercício das atividades-fim da empresa, não devem corresponder a meros custos
administrativos e não devem figurar entre os itens para os quais haja vedação ou
limitação de creditamento prevista em lei. Não se enquadram no conceito de
insumo da agroindústria de café, as despesas com serviços de corretagem.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS E
EQUIPAMENTOS IMPORTADOS NO ÂMBITO DO RECAP.
Não são geradores de créditos da não cumulatividade os encargos de depreciação
de bens e equipamentos do imobilizado importados no âmbito do RECAP com o
benefício da suspensão da incidência do PIS e da Cofins importação.
RESSARCIMENTO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incidem juros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento relativo ao
PIS ou à Cofins.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator. Vencida a conselheira Denise Madalena
Green que revertia as glosas referentes ao serviço de corretagem na proporção
dos insumos adquiridos. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.176, de 21 de
dezembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 16366.720759/2013-26,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Os embargos de declaração interpostos pelo sujeito passivo foram
monocraticamente rejeitados pelo Presidente da Turma.
Em seu Recurso Especial, o Contribuinte aduz divergência jurisprudencial em
relação às seguintes matérias: direito ao crédito fiscal integral - aquisições de pessoas jurídicas
inaptas, após o período das aquisições; direito ao crédito fiscal integral - custos com corretagem;
direito ao ressarcimento e/ou compensação dos créditos presumidos do art. 8o da Lei no 10.925,
de 2004 e direito à atualização monetária pela Selic - perda da natureza escritural.
Defende, em síntese:
(i) O direito ao crédito fiscal integral nas aquisições de pessoas jurídicas declaradas
inaptas, mediante a manifestação expressa do parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.430/96 c/c
art. 142 do CTN.
(ii) O direito aos créditos da contribuição, com relação aos custos incorridos, pagos
à pessoa jurídica domiciliada no Brasil, com serviços de corretagens na aquisição de café.
(iii) O direito à atualização monetária sobre todos os créditos pela SELIC, inclusive
sobre o saldo objeto de glosa, em virtude da configuração de resistência ilegítima/mora
administrativa.
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.022 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720763/2013-94
4
(iv) O direito ao ressarcimento, em espécie, do saldo de créditos presumidos do
período em questão, determinados com base no art. 8o da Lei no 10.925/04, mediante a
manifestação expressa da Lei no 12.995/14 c/c art. 106, inciso I, do CTN, bem como a regra geral
prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/32.
O r. despacho de admissibilidade de e-fls. 1200/1213 negou seguimento ao recurso.
Em síntese, as razões são as seguintes:

Divergência e Paradigmas

Admissibilidade
Direito ao crédito fiscal integral: aquisições de
pessoas jurídicas inaptas, após o período das
aquisições

Acórdão no 3301-011.806

A decisão recorrida sufragou os fundamentos da
decisão de julgamento administrativo de primeira
instância, que concluiu, diante da comprovação da
efetiva compra dos grãos a fornecedores pessoas
físicas,
fraudulentamente
acobertados
por
roupagem de pessoa jurídica, que o contribuinte
adquirente dos grãos fazia jus apenas ao
creditamento presumido de que trata o art. 8° da
Lei no 10.925, de 2004.
Com
efeito,
a
decisão
de
julgamento
administrativo de primeira instância laborou diante
de caso concreto em que a Fiscalização, diante da
prova da efetiva realização das operações de
compra, reclassificou o creditamento básico
pretendido pelo contribuinte, deferindo-lhe o
creditamento presumido.
Tal circunstância não se repetiu no caso concreto
analisado pelo Acórdão no 3301-011.806. Digno de
nota, o voto vencedor do Acórdão indicado como
paradigma deu relevo à insuficiência da prova dos
autos da participação do contribuinte no esquema
fraudulento.
Por outro lado. por se tratar de instância
extraordinária, à CSRF não cabe a reapreciação ou
revaloração de prova, uma vez que o livre
convencimento sobre o valor probante do acervo
documental constante dos autos é garantia da
autoridade julgadora, devidamente insculpida no
art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972, não sendo
possível seu escrutínio através de recurso especial.
Divergência não comprovada.
Direito ao crédito fiscal integral: custos com
corretagem

Acórdão no 9303-007.291
Acórdão no 3201-011.127

A decisão recorrida julgou que “...os serviços de
corretagem pagos a terceiros para intermediar a
aquisição de insumos, no caso cafés, está fora do
contexto de processo produtivo realizado pela
Recorrente, tratando-se de despesa administrativa
e anterior a etapa produtiva, não geradoras de
crédito da não cumulatividade.”
Os acórdãos indicados como paradigma analisaram
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.022 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720763/2013-94
5
Divergência e Paradigmas

Admissibilidade
a essencialidade do gasto com corretagens no
contexto de operações de revenda de café. É
impossível
certificar
que
as
despesas
de
corretagem, no contexto do processo produtivo de
café solúvel, desempenhado pelo contribuinte ora
recorrente, revistam-se dos mesmos atributos de
essencialidade.
Divergência
não
comprovada
mediante
os
paradigmas indicados.
Direito ao ressarcimento e/ou compensação dos
créditos presumidos do artigo 8o da Lei n.o
10.925, de 2004

Acórdão no 3301-005.838

O acórdão recorrido entendeu que: “De acordo
com a legislação acima transcrita, apenas a partir
de 2014, o contribuinte poderia ter apresentado
pedido de ressarcimento/compensação do saldo
créditos presumidos oriundos da aquisição de café
in natura existentes em 1o de janeiro de 2012.
Assim, como o pedido do contribuinte foi
protocolado em 26/01/2012 e se refere a pedido
de ressarcimento de crédito presumido de COFINS,
do período de apuração 4o trimestre de 2011, não
há a possibilidade de ressarcimento desses
eventuais créditos presumidos.”

O voto condutor do paradigma analisou resultado
da diligência requerida pelo próprio Colegiado e
concluiu por admitir a utilização do crédito
presumido, apurado entre 10/2003 e 09/2005,
ainda
não
aproveitado
para
dedução
da
contribuição ou em ressarcimento, nos termos do
art. 7-A da Lei no 12.599, de 2012.

Com efeito, em se tratando o período de apuração
como critério fundamental para o reconhecimento
do direito de que se trata, e como as decisões
paragonadas analisaram períodos distintos (4o
trimestre de 2011 X 4o trimestre de 2003 a 3o
trimestre
de
2005),
queda
impossível
o
estabelecimento de comparação para fim de
extração do dissídio interpretativo suscitado.
Divergência não comprovada.
Direito à atualização monetária pela Selic: perda
da natureza escritural

Acórdão no 3301-013.363

A decisão recorrida apreciou arguição de ofensa ao
art. 24 da Lei no 11.457, de 2007, em razão de ter
sido ultrapassado o prazo de 360 dias entre a data
do protocolo do pedido e a análise da DRF, com a
consequente adição de correção pela taxa Selic. A
decisão recorrida concluiu que a norma em
questão não prevê a pena pretendida pelo
recorrente, isso é, que haja a incidência de
correção
pela
taxa
Selic.
Aduziu
que
a
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.022 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720763/2013-94
6
Divergência e Paradigmas

Admissibilidade
jurisprudência invocada pelo recorrente (REsp no
1.138.206/RS e REsp no 1993.164), além de não
serem vinculantes do julgamento administrativo,
referiam-se a processos e matérias distintos.
Com efeito, o Acórdão no 3301-013.363 deferiu a
correção considerando ter havido resistência
ilegítima
do
Fisco,
em
decorrência
da
ultrapassagem do prazo estabelecido no art. 24 da
Lei no 11.457, de 2007. A decisão recorrida, no
entanto, a par do fato de ter analisado pleito
distinto (de aplicação do entendimento do REsp no
1.138.206/RS e do REsp 993.164), laborou em
processo em que não se caracterizou a resistência
ilegítima por violação daquele prazo.
Divergência não comprovada.

O r. Despacho de Admissibilidade registra que, em face da restrição erigida pelo § 7°
do art. 118 do RICARF, como o recorrente não indicou prioridade de análise, apenas os dois
primeiros acórdãos indicados como paradigmas da divergência jurisprudencial quanto ao direito
ao crédito fiscal integral das aquisições de pessoas jurídicas inaptas, após o período das
aquisições, na ordem em que foram referidos no arrazoado recursal (acórdãos no 3301-011.806 e
Acórdão no 3302-013.669), foram analisados para fins de verificação da divergência, descartando-
se os demais (Acórdão no 3301-011.806 e Acórdão no 3302-013.669). Ainda, depois dessa
segregação, descartou-se o Acórdão no 3302-013.669 como representativo dessa divergência, haja
vista ter sido prolatado pela mesma recorrida 2a TO da 3a Câmara. E pela mesma razão, também
foi descartado o Acórdão no 3302-013.672 como paradigma da divergência jurisprudencial quanto
ao direito à atualização monetária pela Selic.
Proposto o Agravo, o r. Despacho de e-fls. 1233/1250 deu-lhe seguimento parcial,
nessas duas matérias:
Direito ao crédito fiscal integral: aquisições de pessoas jurídicas inaptas, após o
período das aquisições
Comparando as decisões, vê-se que os fatos são essencialmente semelhantes, na
medida em que, em ambos os casos houve glosa de créditos na aquisição de café
de pessoas jurídicas “de fachada” (as chamadas “noteiras”), nos dois acórdãos, os
colegiados concluíram que não houve participação das adquirentes (recorrentes)
no esquema fraudulento e para as duas turmas ficou evidenciado que as
operações de compra de café ocorreram.
Mas apesar do contexto fático-probatório semelhante, os colegiados divergiram
quanto à solução aplicada, já que a turma 3301 interpretou que os créditos
deveriam ser integralmente restabelecidos (créditos na aquisição de pessoas
jurídicas), enquanto na decisão recorrida o colegiado a quo corroborou o
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.022 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720763/2013-94
7
entendimento da fiscalização e do colegiado de primeira instância, para admitir
apenas a apropriação de créditos presumidos (créditos na aquisição de pessoas
físicas).
Logo, não foi só “o voto vencedor do Acórdão indicado como paradigma [que] deu
relevo à insuficiência da prova dos autos da participação do contribuinte no
esquema fraudulento” (consoante destacado no despacho de admissibilidade). A
decisão recorrida também o fez. Porém, diante dessas provas (ou melhor, da falta
delas), as turmas chegaram a diferentes conclusões.
Posto isso, no caso em tela, com a devida vênia ao sempre abalizado
posicionamento da Presidente da 3a Câmara, no nosso entender, o despacho de
admissibilidade erra ao concluir que entre os arestos confrontados não há
similitude fático-jurídica mínima que permita o estabelecimento de uma base de
comparação para fins de dedução da divergência arguida.
Com efeito, salvo melhor juízo, as decisões deram à legislação tributária diferente
interpretação no que tange a essa matéria.
Direito ao crédito fiscal integral: Selic
Em verdade, a decisão recorrida está calcada na interpretação que o ilustre
relator fez do disposto no art. 24 da Lei no 11.457/2007, que o levou à conclusão
de que “não há permissivo legal para acolher as pretensões da Recorrente”.
Alicerça-se, ademais, no entendimento de que as decisões judiciais suscitadas no
recurso voluntário (REsp no 1.138.206/RS e REsp 993.164) não vinculam o
julgamento administrativo. E, por fim, invoca o disposto no art. 145 da IN RFB no
1.717, de 2017, que textualmente dispõe que não haverá incidência dos juros no
ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS.
Imperioso então verificar se tal decisão destoa do entendimento constante no
acórdão paradigma no 3301-013.363. (...)
(...)
Nota-se que ao se apoiar essencialmente na decisão do E. Superior Tribunal de
Justiça proferiu no âmbito do julgamento do Recurso Especial n° 1.767.945/PR,
que, a propósito, fora julgado pela sistemática de recursos repetitivos, o
paradigma acaba por destoar da interpretação que a decisão recorrida faz do art.
24 da Lei n° 11.457/207, afinal, como se percebe dos excertos acima, a tese
jurídica fixada neste Resp é a de que “o termo inicial da correção monetária de
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não
cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do
pedido administrativo pelo Fisco )art. 24 da Lei n° 11.457/2007)”, enquanto que
na decisão recorrida firmou-se o entendimento de que o descumprimento do
prazo contido no art. 24 da Lei 11.457/2007 não acarreta incidência de correção
monetária.
Com efeito, salvo melhor juízo, está caracterizado o dissidio interpretativo no que
tange a esta matéria.
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.022 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720763/2013-94
8
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional requer o não conhecimento do recurso em
relação à primeira matéria, por impossibilidade de reanálise de prova. E, a manutenção da decisão
recorrida em todos os seus fundamentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo, contudo cabe digressão quanto ao seu
conhecimento.
Nos termos do art. 118, § 6°, do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
Direito ao crédito fiscal integral: aquisições de pessoas jurídicas inaptas, após o
período das aquisições
Na origem, a autoridade fiscal não admitiu a apuração de créditos integrais
calculados sobre as aquisições efetuadas de pessoas jurídicas fornecedoras cujas evidências
coletadas as caracterizavam como empresas noteiras, ou seja, criadas apenas para a emissão de
notas fiscais de pessoa jurídica e possibilitar a geração artificial de créditos integrais de PIS/Cofins
aos adquirentes. O relatório fiscal se refere aos resultados das operações “Robusta” e “Tempo de
Colheita”.
O acórdão recorrido entendeu haver prova suficiente do esquema fraudulento,
concluindo como correta a glosa do crédito integral e a concessão do crédito presumido em razão
da aquisição do café de pessoas físicas:
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS
CONSIDERADAS NOTEIRAS. GLOSA.
Glosa-se o crédito básico calculado sobre as aquisições de café de pessoas
jurídicas cuja inexistência de fato ou a incapacidade para realizarem as vendas foi
evidenciada em ação fiscal e tendo em vista as conclusões alcançadas no âmbito
de operações especiais de fiscalização conhecidas como Robusta, Tempo de
Colheita e Broca. Entretanto, comprovada a efetiva aquisição da mercadoria,
admite-se o crédito presumido nos casos de produtos adquiridos de pessoas
físicas.
(...)
Reclassificação de Créditos – Empresa Noteiras
Inicialmente, é imperioso destacar que a fiscalização glosou parcialmente o
crédito apurado pela Recorrente, considerando que admitiu a tomada de crédito
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.022 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720763/2013-94
9
presumido nas operações que envolveram as empresas Única dos Grãos de Café e
Cereais Ltda e Comércio e Representações de Cereais Cambucci Ltda.
Essa reclassificação de crédito procedida pela fiscalização, teve como suporte
inicial todo trabalho realizado no âmbito das operações “tempo de colheita” e
“robusta” e no trabalho fiscal devidamente apresentadas na Informação fiscal
carreadas aos autos, comprovando exaustivamente que referidas empresas eram
empresas de fachada, constituídas para operacionalizar as operações
fraudulentas, acarretando, na inidoneidade das operações.
Por outro lado, a fiscalização admitiu o direito da Recorrente apurar o crédito
presumido, admitindo que houve aquisição de café, não de pessoa jurídica, que
daria crédito integral de PIS/COFINS, mas de pessoa física, que daria crédito
presumido.
Todas essas questões foram devidamente analisadas pela decisão, nos seguintes
termos: (...)
Ressalte-se que em nenhum momento foi posta em xeque a existência da
operação de compra de café, tanto que a auditoria admitiu a apuração de créditos
presumidos sobre o valor das operações. Não há portanto, a desconsideração por
completo da operação. O que, porém, constatou a administração fiscal foi a
interposição artificial das empresas tidas por vendedoras pseudo atacadistas,
incapazes de praticarem as vendas de café e constituídas com o único fim de
emitirem notas fiscais “guiando” o café de produtores pessoas físicas para a
agroindústria.
Note-se aqui que não se está a acusar a contribuinte de tomar parte no esquema
fraudulento que veio à tona ao fim das operações que ficaram conhecidas como
Robusta, Broca e Tempo de Colheita. Em nenhum momento se apontou que a
contribuinte tenha agido dolosamente como operadora do esquema. Não houve
formalização de representação fiscal para fins penais ou imposição de qualquer
penalidade administrativa qualificada. As constatações fiscais não repercutiram
em glosas de despesas ou custos para efeito do IRPJ e da CSLL. Seus efeitos se
restringem ao domínio dos créditos do regime da não cumulatividade. Daí a razão
pela qual não tem razão a contribuinte quando pretende reaver eventual
pagamento a maior de IRPJ e CSLL.
Isso porque as conclusões alcançadas pelas citadas operações não podem ser aqui
ignoradas. Lembrando, o ardil consistia na interposição artificiosa de pessoas
jurídicas, chamadas de noteiras, entre as pessoas físicas produtoras de café e a
pessoa jurídica exportadora ou industrial.
O artifício possibilitava à empresa industrial ou exportadora inflar artificialmente
o índice percentual para o cálculo do crédito não cumulativo sobre o café
adquirido, já que as aquisições de pessoas jurídicas geram créditos para a
sistemática de não cumulatividade nos percentuais de 1,65% e 7,6% sobre o valor
das compras, respectivamente para o PIS e a Cofins, nos termos do art. 3o das Leis
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.022 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720763/2013-94
10
no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003. Por outro lado, as compras realizadas
diretamente de pessoas físicas geram créditos presumidos no percentual de 35%
do crédito básico (assim considerado aquele decorrente de aquisição de pessoa
jurídica), nos termos do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
O acórdão paradigma n° 3301-011.806 partiu de premissa distinta: a necessidade de
a fiscalização trazer aos autos provas robustas da ciência e participação do Contribuinte no
esquema fraudulento. Assim, para o paradigma, não basta a comprovação da fraude por parte das
noteiras, mas é necessário também a prova da participação do Contribuinte no esquema.
Dessa forma, sem a comprovação pela fiscalização de que o contribuinte mantinha
relações comerciais com empresas de fachada, dolosamente, para fins de geração de créditos
inexistentes, isso implica no restabelecimento do crédito integral.
Por conseguinte, não há similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão
paradigma.
Além da premissa distinta de análise, tem-se que, naqueles autos, ainda que se
tratasse das mesmas operações Broca, Robusta e Tempo de Colheita, não havia prova da
participação do Contribuinte na fraude. Confira-se o teor do voto no paradigma:
As glosas dos créditos básicos de COFINS tiveram como fundamento a simulação
de operações de compra de café de produtores rurais (pessoas físicas), mediante
a utilização de pessoas jurídicas fictícias e/ou criadas com o fim específico de
simular as compras como se fossem destas, com vistas a gerar créditos
artificialmente da contribuição.
Entretanto, cabe à fiscalização trazer aos autos provas robustas da ciência e
participação da Recorrente no esquema fraudulento.
Entendo pelos elementos dos autos, que não há prova de que a Recorrente tinha
conhecimento de que as empresas das quais adquiriu o café funcionavam apenas
de fachada e emitiram notas fiscais falsas, tampouco logrou êxito a fiscalização
em demonstrar que o contribuinte mantinha relações comerciais com empresas
de fachada, dolosamente, para fins de geração de créditos inexistentes.
A fraude tributária é a violação intencional da norma jurídica tributária, sendo
imprescindível a existência do dolo, que é a intenção de empregar expediente
ardiloso para “mascarar” a ocorrência do fato jurídico-tributário.
Não há que se presumir o dolo. A fraude atribuída à empresa é matéria
totalmente vinculada à produção de prova pela autoridade administrativa (ônus
da fiscalização), nos termos do art. 373, do CPC/15.
Então, considerando a estrita legalidade, tipicidade tributária, motivação do
lançamento tributário, devido processo legal e ampla defesa, diante da gravidade
da fraude imputada à Recorrente, a falta de provas de participação no esquema
da fraude do café deve implicar no restabelecimento do crédito integral, motivo
pelo qual a glosa ser revertida.
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.022 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720763/2013-94
11
Ademais, no caso em comento, as operações de aquisição dos insumos
efetivamente ocorreram (com o pagamento do preço de mercado) e os bens
ingressaram no seu estabelecimento, o que lhe garante a manutenção dos
créditos integrais.
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para reverter
as glosas das aquisições de bens de pessoas jurídicas declaradas inaptas, inativas,
suspensas e/ou baixadas no cadastro da RFB.
Não cabe a reapreciação ou revaloração de prova em Recurso Especial, uma vez que
o livre convencimento sobre o valor probante do acervo documental constante dos autos é
garantia julgador, nos ternos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972.
Em decorrência, voto por não conhecer do recurso nesta matéria.
Direito à atualização monetária pela Selic: perda da natureza escritural
A decisão recorrida consignou que não há fundamento legal para a atualização do
crédito pela SELIC:
A Recorrente, em síntese, alegou ofensa ao artigo 24, da Lei no 11.457/2007,
posto que ultrapassado o prazo contado entre a data do protocolo do pedido de
ressarcimento e a análise da DRF, sendo suficiente para aplicar a correção pela
SELIC; pede aplicação do REsp no 1.138.206/RS e do REsp 993.164
Pois bem.
Dispõe o artigo 24 supracitado:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.
Referido normativo, traz em seu bojo apenas uma obrigatoriedade a ser cumprida
pela administração pública, qual seja, proferir decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte. Não há, como pretende a
Recorrente, determinação legal para que admitida, em caso de descumprimento
do prazo, haja incidência de correção pela Taxa Selic.
Ou seja, não há permissivo legal para acolher as pretensões da Recorrente.
Sequer as decisões judiciais se prestam para embasar o pedido da Recorrente,
posto que além de não vincular o julgamento administrativo, ressalvado apenas as
hipóteses regimentais (artigo 62 do RICARF), tratam de processos administrativos
originários de pedido de restituição (REsp 1.138.206/RS) e de pedido de
ressarcimento de crédito de IPI (REsp 993.164, institutos normativos (restituição
diferente de ressarcimento) e tributos que não se confundem ao presente caso.
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.022 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720763/2013-94
12
Além disso, o art. 145 da IN RFB no 1.717, de 2017, é claro ao dispor sobre a não
incidência de juros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento relativo ao
PIS ou à Cofins:
Art. 145. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do
sujeito passivo:
[...]
III - no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da
Cofins e relativos ao Reintegra, bem como na compensação dos referidos
créditos; e
[...]
Já o paradigma apontou que:
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, permitindo,
dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas.
Para incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação
do art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF
Do cotejo entre os acórdãos não se observa a similitude fática:
Itens de comparação
Acórdão recorrido
Acórdão paradigma
Tipo de processo
Pedido de Ressarcimento
cumulado com pedido de
compensação.
Pedido de ressarcimento.
Crédito
Foi antecipada parte do
ressarcimento e o restante foi
compensado, conforme
despacho da unidade de
origem de e-fls. 701.
Ressarcimento concedido em
parte na origem e em parte no
recurso voluntario.
Fundamento
Não há fundamento legal para
a aplicação da SELIC.
Aplicação do REsp
1.767.945/PR, que é
vinculante.
Nos termos do REsp 1.767.945/PR, julgado pelo STJ sob a sistemática dos arts. 1.036
a 1.041 do CPC/2015, a incidência da atualização monetária do saldo credor trimestral dos
créditos do PIS e da Cofins pela Selic se dá depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta dias) do
protocolo e/ou transmissão do respectivo pedido de ressarcimento.
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.022 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720763/2013-94
13
Entretanto, a compensação se viabiliza por via de um regime declaratório
(Declaração de Compensação), enquanto o ressarcimento se viabiliza por um regime de
requerimento (Pedido de Ressarcimento), sendo a compensação operada e satisfeita de imediato,
sob condição resolutória de sua ulterior homologação ou ocorrência de homologação tácita, ao
passo que o valor do ressarcimento depende de decisão explícita e nunca tácita da Administração
Tributária.
Na compensação de crédito contra a Fazenda Nacional, a extinção de débito
tributário vencido, mediante Dcomp, é uma das modalidades de extinção da obrigação tributária,
tal qual o pagamento em espécie e/ ou outras modalidades, nos termos do art. 156, inciso II, do
CTN.
Assim, para fins de configuração de resistência ilegítima, compensação e
ressarcimento têm efeitos distintos.
Por falta de similitude fática, não conheço do recurso também nesta matéria.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do sujeito passivo.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 1284
DF CARF MF
Original